Tribunal: TJDFT
Processo: 0700713-54.2026.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0700713-54.2026.8.07.0000 AGRAVANTE: LETICIA FRANCO DE FARIA AGRAVADO: BRADESCO SAÚDE S/A, QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A. DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por LETICIA FRANCO DE FARIA contra a decisão de ID origem 261617400, proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, nos autos da ação revisional de contrato de plano de saúde c/c pedido de tutela de urgência no 0714744-83.2025.8.07.0010, ajuizada pela agravante em face de BRADESCO SAÚDE S/A e QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A., ora agravadas. Na decisão agravada, o juízo singular indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela parte autora, nos seguintes termos: [...] Dispõe o artigo 98 do Código de Processo Civil que “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. A seu turno, o artigo 4o da Lei no 1.060/50 disciplina que a parte gozará dos benefícios da assistência judiciária, mediante simples afirmação, na própria petição inicial, de que não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família. Destarte, apesar da literalidade desse dispositivo legal, todo marco interpretativo deve se pautar na Constituição Federal, a qual prevê que o Estado somente prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Logo, fará, de fato, jus ao beneplácito legal, o jurisdicionado que efetivamente comprove a sua situação de hipossuficiência econômica para suportar o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios. A adoção de raciocínio diverso seria, data venia, violar, frontalmente, os postulados constitucionais da igualdade e do pleno acesso à justiça. Com efeito, não se pode tratar pessoas que possuem capacidade financeira para arcar com as despesas inerentes a um processo judicial de forma idêntica àquelas que não a detêm. Cabe, portanto, ao Juiz verificar, diante do arcabouço fático, a possibilidade ou não de conceder o benefício da justiça gratuita, relevando a plano de menor importância uma mera declaração formal de hipossuficiência. Nesse sentido: EMENTA. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. DEMONSTRAÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. PROVA DOCUMENTAL. INEXISTENTE. RECURSO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão desta relatoria que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e facultou à parte o recolhimento do preparo em dobro, sob pena de deserção. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Verificar se o recorrente faz jus aos benefícios da justiça gratuita. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A presunção de veracidade da declaração de insuficiência de recursos colide com a determinação constitucional de que a gratuidade seja deferida àqueles que “comprovarem insuficiência de recursos”, bem como com a determinação constitucional de fundamentação de todas as decisões judiciais, também expressa no artigo 11, caput, do CPC. Sabe-se que o CPC é ordenado, disciplinado e interpretado conforme os valores e as normas fundamentais estabelecidos na Constituição Federal (artigo 1o do CPC). 4. O recorrente afirma que traz comprovantes da situação de hipossuficiência, no entanto junta aos autos apenas a cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social, cujo registro mais recente é de 2012. Apesar disso, possui 8 veículos em seu nome, é presidente de associação cujo faturamento presumido é de R$ 2.000.000,00 até R$ 2.999.999,99, e teve R$ 15.061,23 bloqueados de suas contas bancárias. IV. DISPOSITIVO E TESE. 5. Agravo interno improvido. Tese de julgamento: “A CF, ao estabelecer que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, sedimentou a tese de presunção relativa da declaração de pobreza e atribuiu o ônus probatório à parte que pleiteia o benefício. Não existem nos autos elementos capazes de demonstrar a hipossuficiência do agravante”. _________ Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, no artigo 5o, inciso LXXIV. CPC, art. 99. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 07035318120238070000, Relator: Romulo De Araujo Mendes, 1a Turma Cível, DJE: 4/5/2023. (Acórdão 1970026, 0742224-03.2024.8.07.0000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/02/2025, publicado no DJe: 06/03/2025.) A própria Lei Instrumental Civil de 2015 transita nesse sentido. Se por um lado dispõe, em seu artigo 99, §3o, que “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”, por outro, autoriza o juiz a indeferir o pedido de gratuidade de justiça “se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade” (artigo 99, § 2o). No presente caso, verifica-se que não se pode considerar a parte autora como hipossuficiente em sentido jurídico (CF, art. 5o, LXXIV). De fato, segundo o contracheque acostado (Id. 261611683), a parte demandante recebe um salário mensal bruto de R$6.402,15 (seis mil, quatrocentos e dois reais e quinze centavos), o qual, após os descontos, alcança uma cifra líquida de R$5.364,26 (cinco mil, trezentos e , valor este bem superior à média nacional. Ademais, a requerente não colacionou comprovantes de despesas mensais que indiquem a existência da alegada hipossuficiência, Advirta-se, também, que não houve a comprovação de despesas extraordinárias hábeis a comprometer o seu sustento ou de sua família. A isso se some que a assunção de despesas ordinárias, tais como contas de água, energia e despesas com condomínio, não induzem, por si sós, à conclusão de comprometimento da subsistência da parte, mormente diante do fato de que, conforme afirmado, reside com os genitores (Acórdão 1069846, 0713816-46.2017.8.07.0000, Relator(a): ANA CANTARINO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/01/2018, publicado no DJe: 01/02/2018.). Ante o exposto, indefiro a gratuidade de justiça pleiteada pela parte autora, bem como a intimo para recolher as custas processuais proporcionais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição (CPC, artigo 290). Anote-se. Intimem-se. [...] (grifos do original.) Nas razões recursais, a agravante sustenta que a decisão recorrida não merece prosperar, pois teria adotado critério meramente objetivo de renda, vedado pelo Tema 1.178 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), além de desconsiderar documentos que evidenciariam o comprometimento de sua renda, tais como boletos do plano de saúde, faturas, extratos bancários e declaração de imposto de renda. Afirma arcar com mensalidade de plano de saúde que consome quase 50% de seus rendimentos, indicando o valor de R$ 3.206,56 no mês corrente e de R$ 2.293,23 no mês anterior. Aduz que suas despesas mensais se destinam à manutenção do próprio sustento e ao amparo de seus pais idosos, inexistindo indícios de situação patrimonial confortável. Defende que a análise do pedido deve considerar critérios objetivos e subjetivos, destacando ser parâmetro usualmente adotado pela Defensoria Pública a renda familiar de até cinco salários-mínimos, patamar que estaria dentro da realidade da agravante. Sustenta, ainda, que não há incongruência entre a declaração de hipossuficiência e os documentos juntados, razão pela qual a concessão do benefício seria medida que se impõe. Requer, ademais, a concessão de tutela de urgência, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil (CPC), ao argumento de que a negativa da gratuidade obstou a apreciação do pedido liminar no processo originário, deixando-a em mora com o plano de saúde e sob risco de descontinuidade do tratamento. Afirma estarem presentes a probabilidade do direito, diante do comprometimento da renda evidenciado nos documentos, e a ausência de irreversibilidade da medida. Ao final, requer a concessão liminar da gratuidade de justiça e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso, a fim de reformar a decisão recorrida para deferir o benefício. Subsidiariamente, pugna por manifestação expressa acerca dos princípios, normas e dispositivos legais ora debatidos, para fins de prequestionamento, visando viabilizar a interposição de recursos especial e extraordinário. Preparo não recolhido, uma vez que a agravante pleiteia a concessão da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. Consoante relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por LETICIA FRANCO DE FARIA contra a decisão de ID origem 261617400, proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, nos autos da ação revisional de contrato de plano de saúde c/c pedido de tutela de urgência no 0714744-83.2025.8.07.0010, ajuizada pela agravante em face de BRADESCO SAÚDE S/A e QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A., ora agravadas. Na decisão agravada, o juízo singular indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. A questão em discussão, portanto, consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão do benefício da gratuidade da justiça, à luz da documentação apresentada pela parte agravante. Passo à análise do pedido de tutela de urgência recursal. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC) prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Nesse sentido, o art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo dispõe que “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Pois bem. Sobre o tema, cumpre destacar que a Constituição Federal – CFRB, em seu art. 5o, inciso LXXIV, estabelece que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Em complemento, o art. 98 do CPC preconiza que a gratuidade da justiça será concedida àquele que demonstrar não possuir condições de suportar as despesas do processo sem comprometer o próprio sustento ou de sua família. A jurisprudência e a doutrina evoluíram no sentido de reconhecer que a exigência de prova prévia da hipossuficiência econômica pode, muitas vezes, representar obstáculo intransponível ao acesso à Justiça, especialmente nas hipóteses em que a parte não dispõe de meios materiais ou técnicos para demonstrar sua situação fática. É por essa razão que o art. 99, § 3o, confere à declaração de hipossuficiência firmada pela parte o valor de presunção relativa de insuficiência econômica, de modo a permitir a tramitação do feito até que haja eventual impugnação pela parte contrária, com base no art. 100, caput, ou se verifiquem nos autos elementos inequívocos que a desnaturem, conforme previsto no art. 99, § 2o, todos do Diploma Processual Civil. Trata-se, pois, de mecanismo de proteção à parte vulnerável, que assegura, ao menos em sede inicial, o ingresso em juízo sem encargos, mediante simples declaração formal de pobreza. Digo de registro que, em precedentes mais antigos, filiava-me ao entendimento de que cabia à parte requerente, desde o início, comprovar documentalmente sua hipossuficiência para o deferimento do beneplácito. Entretanto, após reiteradas situações analisadas ao longo dos julgamentos que me foram atribuídos, passei a compreender que tal rigor probatório, imposto de maneira apriorística, representa um entrave ao direito fundamental de acesso à Justiça, notadamente em demandas de natureza alimentar, de consumo, de saúde ou em que se discute a preservação da dignidade da pessoa humana. Nessa linha, ao mesmo tempo em que o acesso à jurisdição não pode se converter em privilégio daqueles que possuem condições financeiras de sustentar os altos custos de um processo judicial, deve ser garantido com especial zelo àqueles cuja vulnerabilidade econômica os impede de litigar com igualdade material. Para corroborar a tese ora alinhavada, confira-se precedentes jurisprudenciais do col. Superior Tribunal de Justiça – STJ e da eg. 2a Turma Cível desta Corte de Justiça: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. NÃO COMPROVAÇÃO. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. CONFIGURADA. SEM EFEITOS INFRINGENTES. 1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso. 2. O pedido de Justiça gratuita pode ser formulado em qualquer momento do processo. Para fins de concessão, há presunção juris tantum de que a pessoa física requerente não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer o próprio sustento ou de sua família, podendo o magistrado indeferir o requerimento se encontrar elementos que infirmem a alegada hipossuficiência. Precedentes. 3. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes. (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.474.078/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 22/11/2024.) (Grifo nosso). PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO SOBRE OS PRESSUPOSTOS DE CABIMENTO DA AÇÃO DESCONSTITUTIVA. INOCORRÊNCIA. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA FORMULADO EM DOCUMENTOS ANEXOS À CONTESTAÇÃO. POSSIBILIDADE. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE NÃO INFIRMADA PELO PATROCÍNIO DA CAUSA POR ADVOGADO PARTICULAR. INTELIGÊNCIA DO ART. 99, §§ 3o E 4o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE. I - A fundamentação adotada é suficiente para respaldar a conclusão alcançada, pelo que ausente pressuposto a ensejar a oposição de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. II - Não havendo manifestação sobre o pedido gratuidade de justiça formulado em documentos anexos à contestação, impõe-se integrar o julgado para análise do pleito. III - A declaração de hipossuficiência subscrita por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, a qual não é infirmada pelo mero patrocínio da causa por advogado particular (art. 99, § 4o, do CPC) ou por alegações da parte adversa despidas de comprovação fática. V - Embargos Declaratórios acolhidos em parte, tão somente para conceder os benefícios da gratuidade da justiça aos Embargantes, observando-se, quanto às obrigações decorrentes da sucumbência, o disposto no art. 98, § 3o, do CPC. (EDcl na AR n. 5.629/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em 18/3/2025, DJEN de 21/3/2025.- grifo nosso). DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ELEMENTOS CONCRETOS INSUFICIENTES PARA AFASTAR A PRESUNÇÃO. BENEFÍCIO CONCEDIDO. I. CASO EM EXAME [...] IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A presunção de hipossuficiência econômica criada pela declaração de pobreza apresentada por pessoa natural somente pode ser afastada por elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais para a concessão da gratuidade de justiça. 2. A assistência por advogado particular ou a percepção de aposentadorias, isoladamente, não constituem elementos concretos suficientes para afastar a presunção de hipossuficiência. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98 e 99, §§ 3o e 4o. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.874.470/GO, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 22.06.2021; STJ, REsp 1.765.635/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 21.02.2019. (Acórdão 1956735, 0733757-35.2024.8.07.0000, Relator(a): ALVARO CIARLINI, Relator(a) Designado(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/12/2024, publicado no DJe: 21/01/2025.- grifo nosso). No caso concreto, a parte agravante apresentou declaração de hipossuficiência (ID 261101641), a qual, nos termos do art. 98, caput, do Código de Processo Civil, goza de presunção de veracidade, salvo prova em sentido contrário. Na origem, o Juízo singular entendeu não haver comprovação de despesas extraordinárias aptas a comprometer o sustento próprio ou de sua família. Contudo, peço vênia para divergir. Em análise perfunctória, própria deste momento processual, verifica-se que a requerente, ora agravante, é servidora pública temporária e percebe vencimento bruto de R$ 6.402,15, com rendimento líquido de R$ 5.364,26 (ID 261611683). Consta, ainda, que em janeiro deverá arcar com plano de saúde no valor de R$ 3.206,56 (ID 261339853). Além disso, há faturas do cartão Nubank no valor de R$ 2.421,26, com vencimento em janeiro de 2026, bem como outra no importe de R$ 1.810,43 (ID 261612939). Por fim, não há nos autos notícia de patrimônio expressivo, renda elevada ou padrão de consumo incompatível com a hipossuficiência alegada, tampouco demonstração de que a parte poderia suportar os encargos processuais sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família. Desse modo, ausente nos autos, até o presente momento, prova robusta capaz de infirmar, de forma inequívoca, a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, entendo presente a plausibilidade da concessão do benefício da gratuidade da justiça em sede de cognição sumária. Diante desse panorama, vislumbro a probabilidade de provimento do recurso. O perigo da demora também está caracterizado, uma vez que, caso a agravante não pague as custas iniciais no prazo fixado na decisão recorrida, o feito poderá ser extinto, com cancelamento da distribuição. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para conceder a gratuidade da justiça a parte agravante, até ulterior deliberação deste eg. Tribunal de Justiça. Dispensado, portanto, o recolhimento do preparo relativo a este recurso. Desde logo, ressalto que, em caso de não provimento deste Agravo de Instrumento, a parte agravante deverá recolher todas as despesas que deixou de pagar em razão da concessão da tutela antecipada recursal, inclusive as relativas ao preparo recursal, consoante prevê o art. 102 do CPC. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao Juízo de 1o Grau, nos termos do art. 1.019, inciso I, do mesmo Diploma Normativo, dispensadas as informações. Publique-se. Brasília, 15 de janeiro de 2026. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator